Tribunal: TJDFT
Processo: 0008811-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0008811-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA NETO, KATIA VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA EMBARGADO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, EMARKI ENGENHARIA S/A V I S T O S. (Doc. Num. 13824330). Foram intimados os Autores/Embargantes (Doc. Num. 13280022) para informar se remanescia o interesse no julgamento de seus Embargos de Declaração, ante a notícia de quitação da obrigação discutida nos autos, os quais, conforme petição de ID Num. 13824330, informaram que ainda tinham interesse em face da discussão acerca dos honorários de sucumbência. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador